Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DA RÉ. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu impugnação e desconstituiu a penhora do imóvel objeto da lide e reconheceu o bem como o único de propriedade da executada. 1.1. Recurso aviado na busca para que seja mantida a penhora sobre o imóvel localizado na SHIS, QI 5, Lago Sul/DF.
2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2.1. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 2.2. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2.3. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada.
3. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. No caso, há elementos de prova da executada, constantes do feito da origem, no que toca o imóvel de matrícula no 161628 ser bem de família. 3.3. A Sra. Sônia informou que o imóvel serviu como moradia dela e de seu ex-cônjuge, e, atualmente, é sua única propriedade, permanecendo como a sua residência e domicílio. 3.4. Para tanto, anexou no processo a certidão de matrícula do imóvel no qual ela consta como proprietária, a declaração de quitação anual da CEB, bem como as consultas realizadas pelo sistema de registro de imóveis eletrônico (RIDFT), nas quais não consta como proprietária de nenhum outro imóvel além do posto em discussão nos autos. 3.5. Deve-se ressaltar que o bem era residência do casal como é possível notar algumas contas em nome do Sr. Edson. 3.6. Ademais, a parte requerente não demonstrou a existência de dívidas no nome dos agravados e nem a conexão deste fato com a impenhorabilidade do imóvel. 3.7. Desse modo, restando comprovado que o bem objeto da constrição judicial é o único imóvel utilizado pela ré para moradia permanente, nos termos da Lei no 8.009/90, está caracterizada a impenhorabilidade insculpida na legislação de regência.
4. Agravo de instrumento improvido.